Tribunal: STF
Processo: RHC 251452
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Bruno Sanchotene Pinto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 829.998/RS (docs. 42 e 43).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Juízo de Direito da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS condenou o paciente como incurso no art. 4º, caput [gerir fraudulentamente instituição financeira], da Lei n. 7.492/1986, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 48 dias-multa. Na ocasião, absolveu-o em relação à conduta prevista art. 5º [apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei (são penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes), de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio] da mesma lei. Acusação e defesa apelaram.



    A Sétima Turma do Tribunal Regional, por maioria, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a aplicação do princípio da consunção e condenar o paciente pela prática dos delitos previstos nos arts. 4º, caput, e 5º, caput, ambos da Lei n. 7.492/1986, nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. (doc. 14, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado perante o STJ, em face de acórdão proferido pelo TRF4, tendo em vista a constatação de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta contra o paciente. Para tanto, é dispensável reexame de prova, bastando a análise das decisões judiciais e dos documentos pré-constituídos que infirmam as conclusões do TRF4, não podendo se confundir dilação probatória com análise de prova pré-constituída. A dosimetria da pena imposta contra o recorrente é ilegal, pois:



    (a) Existe uma clara relação de consunção entre o crime meio (gestão fraudulenta – art. 4º, Lei 7492) e o crime fim (apropriação indébita – art. 5º, Lei 7.492). A condenação pelos 2 crimes em concurso é uma dupla punição pelo mesmo contexto fático, que deve ser afastada;



    (b) O acórdão dos Embargos infringentes reconheceu a ocorrência do arrependimento posterior, mas exigiu a reparação integral do dano para reduzir a pena do paciente. Contudo, o grau de reparação deve ser sopesado na fração de redução e não no afastamento do redutor, conforme decidiu esta Suprema Corte no HC nº 98.658/STF;



    (c) vício de fundamentação na dosimetria da pena base eis que ampara em elementos inerentes ao tipo penal/bis in idem;



    (d) a confissão foi aplicada em fração inferior a 1/6 sem qualquer fundamentação; e



    (e) sem critério ou fundamento, aplicou-se o concurso formal em quantum distinto de 1/6, em que pese só tenham sido praticados 2 crimes. (doc. 48, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    57. EM FACE DO EXPOSTO, requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, para:



    (a) que seja concedido o pedido liminar, ante à presença dos requisitos para tanto, de modo a determinar a suspensão os efeitos da condenação e o início do cumprimento da pena fixada no processo criminal nº 5068514-20.2014.4.04.7100/RS, até o julgamento do mérito do presente recurso;



    (c) no mérito, a concessão definitiva da ordem para:



    (c.1) reconhecer a aplicação do princípio da consunção entre gestão fraudulenta e a apropriação indébita;



    (c.2) reconhecer a ocorrência do arrependimento posterior, sendo a pena do paciente diminuída, mesmo que na menor fração por conta da reparação parcial do dano, nos termos do artigo 16 do Código Penal, na forma do HC 98.658 do STF; 



    (c.3) determinar o decotamento dos vetores das circunstâncias e das consequências, ante a ausência de fundamentação idônea;



    (c.4) determinar a aplicação da redutora de pena pelo reconhecimento da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto);



    (c.5) determinar a aplicação do quantum de aumento de pena pelo concurso formal em 1/6(um sexto); e



    (d) a intimação dos signatários acerca da inclusão em pauta, para fins de proferir sustentação oral. (doc. 48, pp. 17-18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT SUPERADA. SUPERVENIENTE JUNTADA DO JULGADO FALTANTE. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. GESTÃO FRAUDULENTA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, ALTERAÇÃO DA REDUÇÃO APLICADA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ELEITA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido. (doc. 42, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator